Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704924-21.2022.8.07.0018 RECORRENTE: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., em petição de ID 58760083, requer o prosseguimento do feito, considerando a decisão proferida nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, bem como o levantamento dos depósitos judiciais realizados de janeiro a março do corrente ano e a conversão da renda dos depósitos de abril a dezembro de 2022, de modo tais débitos não constem como óbice a sua regularidade fiscal. Não obstante a notícia de julgamento mencionada, o tema que ensejou o sobrestamento do feito ainda está pendente de análise pelo STF, devendo-se aguardar o pronunciamento da Excelsa Corte no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) pela sistemática da repercussão geral, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. No mais, deixo de apreciar os demais requerimentos formulados, porquanto a competência desta Presidência se limita à aplicação da sistemática dos precedentes. Devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 58336622. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031